Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722774-36.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADIMAR PEREIRA DA COSTA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Ao embargado, para contrarrazões. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator